Tribunal: TJPA
Processo: 0000744-22.2007.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000744-22.2007.8.14.0054

APELANTE: NOEL JOAQUIM DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0000744-22.2007.8.14.0054

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE
: NOEL JOAQUIM DOS SANTOS

APELADO
: REDE CELPA S/A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRATO DE ELETRIFICAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O contrato de eletrificação celebrado entre as partes consiste numa relação consumerista que deve ser solucionada de acordo com as regras do sistema jurídico do CDC.

2.

O recorrido se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do pretenso direito do apelante, demonstrando a previsão contratual que estabelece as condições de pagamento do débito restante com a devida anuência do recorrente.

3.

Diante da inexistência de cláusulas abusivas, aplica-se o princípio da boa-fé, autonomia privada e pacta sunt servanda que regem as relações contratuais.

4.

Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NOEL JOAQUIM DOS SANTOS
, em face da sentença (ID 978035 – pág. 1/2) prolatada pelo juízo da
Vara Única de São João do Araguaia que, nos autos de Ação Revisional cumulada com Repetição de Indébito, proposta contra CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, julgou improcedente o pedido de revisional de contrato e repetição de indébito.

Na peça inaugural (ID 978028 – pág. 2/5), o autor alegou que aderiu ao contrato de eletrificação rural, denominado Luz no Campo, onde se comprometia ao pagamento de R$ 1.888,76, enquanto a requerida arcaria com a quantia de R$ 515,84, que totalizava R$ 2.404,60 referente ao custo do projeto.

Ainda na inicial, o requerente afirmou que antecipou o pagamento de R$ 188,88 e o restante pagaria de forma parcelada de R$ 35,21 em 48 parcelas deduzidas em suas faturas de energia elétrica. Porém, ao invés de 48 parcelas, o saldo devedor diluído em 58 parcelas, diferentemente do acordado e, em razão disto, ingressou com esta ação judicial requerendo a revisão do contrato e a repetição do indébito referente aos valores cobrados após os 48 meses de parcelamento.

Na sentença, o juízo
a quo
verificou, por meio dos documentos probatórios apresentados pela ré, que o pagamento do débito foi dividido em 58 parcelas, inclusive consta a assinatura do requerente. Desta forma, julgou improcedente o pedido da inicial.

Nas razões da apelação (ID 978036 – pág. 1/5), o recorrente manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau pleiteando a sua reforma, pois deveria o magistrado ter verificado a planilha de cálculo para constatar o equívoco do contrato.

Em contrarrazões (ID 978037 – pág. 1/12), o recorrido pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 1037020 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Não havendo preliminares a apreciar, passo ao exame do mérito. Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da revisão contratual em decorrência do equívoco que aumentou a quantidade de parcelas. Consequentemente, requer a restituição dos valores referente as parcelas adicionadas indevidamente.

Como é de conhecimento geral, contrato é o acordo de vontade no qual duas ou mais pessoas, em conformidade com a lei, objetivam a regulamentação de interesses para adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas, tendo como natureza jurídica de negócio jurídico e fonte das obrigações.

Nessa quadra, o contrato é lei entre as partes, sendo forçoso seu cumprimento, sob pena de responsabilização patrimonial –
pacta sunt servanda
. Assim, de acordo com a autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar, mas aqueles que o fizerem devem cumpri-lo (sendo o contrato válido e eficaz), sob pena de responsabilização patrimonial.

Contudo, é importante ressaltar que tais negócios jurídicos realizados entre o contratante e a concessionária de energia elétrica constituem relação de consumo, razão pela qual se regem pelo microssistema consumerista, cujo maior expoente é a Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), que admite mitigações ao princípio contratual acima nas situações de cláusula abusiva.

Firmadas tais premissas, registro que a apelação ora analisada não merece provimento, devendo a sentença impugnada ser mantida pelos seguintes fundamentos. No caso, verifico que o pedido recursal não se coaduna com as disposições contratuais, já que há cláusula expressa contendo o débito restante, a quantidade de parcelas e o valor devido mensalmente, cuja somatória corresponde ao valor total a ser pago pela contratação do projeto.

Na seara processual, a relação consumerista impõe a inversão do ônus da prova, conforme o art. 12, §3º, II do CDC, sendo esta dinamização denominada de
ope legis
. Nessa toada, a apelada trouxe aos autos o contrato celebrado entre as partes, em que seu item 4.2, II (ID 978031 – Pág.18) possui a seguinte redação:

O valor do saldo devedor, acrescido de juros de 6% (seis por cento) ao ano, e 2% ao ano, a título de taxa de administração, no montante de R$ 2.042,18 (Dois Mil, Quarenta e Dois Reais e Dezoito Centavos), deverá ser pago em 58 (Cinquenta e Oito) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 35,21 (Trinta e Cinco Reais e Vinte e Um centavos, sendo, nos primeiros 12 (doze) meses, com vencimento coincidente as das faturas de fornecimento de energia elétrica (“conta de energia”), sendo a primeira vencível no mês imediatamente posterior à eletrificação do imóvel, com a entrega das obras e a ligação da unidade consumidora, e as demais parcelas com vencimento nos meses subsequentes.

Notadamente, com um pequeno exercício matemático, percebe-se que a divisão do saldo devedor pela quantidade de parcelas resulta no valor mensal de R$ 35,21, tal como estipulado no contrato e devidamente anuído pelo apelante, como se vê pela sua assinatura ao final da página.

Outrossim, não vislumbro abusividade nesta cláusula, uma vez que são claras e legíveis nem estabelecem juros exorbitantes, de maneira que em atenção ao princípio pacta sunt servanda, não há motivos para revisão contratual. A respeito disto, cito o entendimento do TJDFT, que num caso semelhante, rejeitou o pedido revisional, já que não ficou comprovada a abusividade da cláusula contratual firmado dentro das balizas da autonomia privada e da boa-fé:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO DE VIAGEM. COBERTURA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelos autores para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em indenização por danos morais, e o ressarcimento de valores desembolsados a título de multa pela alteração da data das passagens aéreas de retorno de viagem realizada ao exterior. 3. Os recorrentes informam que contrataram com a recorrida seguro de viagem para toda a família, quando da viagem para o Canadá, e durante o período de cobertura do seguro o esposo da primeira recorrente sofreu um infarto, foi atendido em hospital conveniado e hospitalizado por 07 (sete) dias. Acrescentam que ficaram impossibilitados de retornar ao Brasil na data prevista, em razão da necessidade de acompanhar o parente doente nos procedimentos médicos naquele país. Sustentam que apesar de o contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes garantir, em caso de doença de uma das partes, o retorno dos acompanhantes no mesmo vôo do segurado, bem como, em caso de extensão da viagem, o reembolso das multas e diferenças tarifárias, ainda assim a recorrida negou-se a assim proceder. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 5. Ao contrário da alegação dos recorrentes, consta do contrato entabulado entre as partes, nas cláusulas 32.2.1 e 32.2.3 (ID 9735738, pags.28 e 29), a previsão de que, nos casos de internação por acidente ou doença do próprio segurado durante a viagem, somente este será indenizado pelo valor equivalente à diferença tarifária existente entre a passagem paga e o valor remarcado pela companhia aérea. 6. Da mesma forma, a cláusula 32.4 do contrato (ID 9735738, pag.30) estabelece que, somente em caso de falecimento do segurado, seus acompanhantes, no limite de 4 (quatro), poderiam ter direito a passagens aéreas no mesmo vôo que o corpo do falecido. 7. Infere-se que o pleito dos recorrentes não se coaduna com as disposições contratuais, já que o adiamento da viagem de retorno para o Brasil decorreu de internação por doença de outra pessoa, e não dos recorrentes. Inexiste a obrigação da seguradora em ressarci-los dos valores despendidos, a título de remarcação dos bilhetes aéreos. 8. Inexiste abusividade se as cláusulas contratuais são claras e legíveis. Em atenção ao princípio da boa fé, da autonomia da vontade, e ao princípio pacta sunt servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelos autores no momento da celebração do negócio jurídico, é de se reconhecer a legitimidade das cláusulas do contrato firmado. 9. Os recorrentes não lograram demonstrar que tiveram maculadas a dignidade e honra, muito menos que tenham sido submetidos à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar a moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no bem-estar, em se considerando a inexistência de falha na prestação do serviço por parte da recorrida, tampouco de qualquer fato que caracterize ato ilícito. 10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9099/95). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art. 46, Lei 9099/95).

(TJ-DF 07506055920188070016 DF 0750605-59.2018.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/08/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Com efeito, considerando que as condições foram livremente pactuadas e aceitas pelo apelante no momento da celebração do negócio jurídico, a conclusão inarredável é de se reconhecer a legitimidade das cláusulas do contrato firmado.

Deste modo, sendo indubitável que a apelada se desincumbiu do ônus probatório alusivo ao fato constitutivo do pretenso direito do apelante, demonstrando a inexistência de desfavorecimento ao consumidor na relação contratual, bem como a sua livre anuência, o desprovimento recursal é medida imperativa, com a manutenção integral da sentença combatida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ______ de 2021

Desembargadora
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/05/2021